Tribunal: TJES
Processo: 5001752-18.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-18.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: LEILA RODRIGUES SARMENTO MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001752-18.2022.8.08.0012

APELANTE
:

TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO:
LEILA RODRIGUES SARMENTO MACHADO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS EX NUNC. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à executada na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade da justiça, deferida apenas na fase de cumprimento de sentença, possui efeitos retroativos aptos a afastar a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser requerida e concedida em qualquer fase do processo, contudo, seus efeitos são prospectivos, não alcançando obrigações processuais constituídas anteriormente ao deferimento do benefício.

A concessão do benefício na fase sincrética não tem o condão de tornar inexigíveis honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a justiça gratuita não possui efeitos retroativos para afastar a exigibilidade de custas e honorários fixados antes de sua concessão.

A extinção da execução com fundamento na inexigibilidade do título judicial, em razão de gratuidade concedida posteriormente, contraria a natureza e a eficácia do título executivo judicial.

A isenção decorrente do benefício da gratuidade limita-se às despesas e encargos devidos após o seu deferimento, não alcançando os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, não retroagindo para afastar a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

A gratuidade deferida na fase de cumprimento de sentença não suspende nem extingue a execução de título judicial constituído na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98; 99; 523, §1º; 525, §1º, III; 924, III; 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.197.157/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31.3.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.303/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7.4.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.541.334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.9.2024; TJ-ES, AI nº 5012857-57.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 4.11.2024; TJ-ES, AI nº 5009955-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001752-18.2022.8.08.0012

APELANTE
:

TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO:
LEILA RODRIGUES SARMENTO MACHADO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em face da Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
LEILA RODRIGUES SARMENTO
, nos autos da execução promovida para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação originária de busca e apreensão.

Em sede recursal, alega o apelante que a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, não sendo apta a tornar inexigível obrigação já constituída por sentença transitada em julgado, razão pela qual a execução não poderia ter sido extinta. Sustenta, ainda, a legitimidade da sociedade de advogados para promover a cobrança, bem como a regularidade dos valores executados, defendendo que a atualização monetária não caracteriza excesso.

E
minentes pares. Na sentença objurgada o
magistrado
a quo
reconheceu a inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da concessão,
na fase sincrética,
do benefício da gratuidade da justiça à executada, extinguindo o feito executivo com fulcro nos artigos 525, § 1º, inciso III, e 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, o
ponto fulcral da controvérsia reside na possibilidade de a gratuidade deferida em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença
paralisar a execução de honorários sucumbenciais
nela fixados sem que o beneplácito fosse deferida no processo de conhecimento
.

Com razão a Apelante, uma vez que os efeitos da decisão que concede a gratuidade da justiça atinge apenas os atos que lhe são posteriores (efeito ex nunc), motivo pelo qual não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença.

A despeito da concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado aos efeitos prospectivos da concessão.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeira instância que concedeu a gratuidade de justiça à parte executada com efeitos ex nunc, afastando a isenção retroativa de custas e honorários em relação aos atos processuais já consumados
. 2. A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de concessão de efeitos retroativos à gratuidade da justiça para afastar a inclusão de custas e honorários na planilha de débitos em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça deve ter efeitos retroativos, afastando a exigibilidade de custas e honorários anteriores ao deferimento; e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às teses apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 5. Não se caracteriza deficiência de fundamentação, nem negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido; 2
. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 489, § 1º; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 16/11/1994; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023. (REsp n. 2.197.157/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial. II. Questão em discussão. 2.
Consiste em analisar se a concessão de justiça gratuita em sede de apelação possui efeitos retroativos, alcançando honorários advocatícios fixados em sentença anterior.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "'o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício' (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 24.115/MA, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021)
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...].IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. T
ese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita não possui efeitos retroativos, não alcançando honorários advocatícios fixados antes do deferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 24.115/MA, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024. (AgInt no REsp n. 2.161.303/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Lúcia Maria Costa Pereira Affonso e outro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos de cumprimento de sentença (nº 0018571-75.2020.8 .08.0048), deferiu a gratuidade de justiça aos Agravantes, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais a que foram condenados, rejeitando o pedido de suspensão desses valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A questão em discussão consiste em definir se a concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente estabelecidas em sentença já transitada em julgado
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; contudo, seus efeitos operam-se a partir do deferimento, sendo ex nunc .
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não abrangendo as despesas processuais e honorários fixados antes de sua concessão. 5. A extensão retroativa do benefício de justiça gratuita em fase de execução inviabilizaria a eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento, comprometendo a segurança jurídica do título executivo judicial
.
6. No caso concreto, a decisão agravada seguiu corretamente a orientação jurisprudencial, mantendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas devidas pelos Agravantes, mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8. A concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença possui efeitos ex nunc, não retroagindo para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado.
Vitória/ES, 04 de novembro de 2024 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128575720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08 .0000 AGVTE: JEFERSON ALMEIDA FREIRE AGVDO: BANCO GMAC S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica . No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc.
II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE . CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO . FUNDO DE PREVIDÊNCIA. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À PENHORA E À INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E ME PARTE E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...].
4. O benefício assistencial fora deferido à Agravante já após o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, ao tempo do cumprimento de sentença, a revelar devidos os honorários objeto de condenação na ação de conhecimento . Efeito ex tunc da assistência judiciária.

[...].
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006715-71.2023 .8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Assim, transitada em julgado a sentença que fixou os honorários advocatícios, defesa é a suspensão da execução ou declaração de inexibilidade do título executivo sob o fundamento de concessão do beneplácito da gratuidade na fase de cumprimento de sentença,
recaindo a isenção apenas àqueles devidos na fase sincrética
(art.523, §1º, do CPC e Súmula 517 do STJ)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e, com efeito, rejeitar a impugnação, de forma a restabelecer a exigibilidade do título judicial,
determinando a continuidade da execução.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.